Tribunal: TJMT
Processo: 1023460-50.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023460-50.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), LUTFI MIKHAEL FARAH NETO - CPF: 711.547.281-53 (EMBARGANTE), ELIAS FARAH - CPF: 028.133.431-53 (EMBARGANTE), SONIA ELIZABETH BARROS DA SILVA FARAH - CPF: 051.312.351-20 (EMBARGANTE), ROBERTO MARSOLA FARIA DA COSTA - CPF: 254.422.598-02 (EMBARGADO), THIAGO NASCIMENTO LIMA - CPF: 008.786.761-39 (EMBARGADO), THAÍS MUNHOZ NUNES LOURENÇO - CPF: 036.192.591-35 (EMBARGADO), RODRIGO MARQUES MOREIRA - CPF: 104.795.768-07 (EMBARGADO), THIAGO NASCIMENTO LIMA - CPF: 008.786.761-39 (ADVOGADO), THAÍS MUNHOZ NUNES LOURENÇO - CPF: 036.192.591-35 (ADVOGADO), RODRIGO MARQUES MOREIRA - CPF: 104.795.768-07 (ADVOGADO), JOAO PEDRO ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 064.023.431-37 (ADVOGADO), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

LUTFI MIKHAEL FARAH NETO E OUTROS

EMBARGANTE(S):

ROBERTO MARSOLA FARIA DA COSTA

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER O PAGAMENTO DE UMA DAS PROMISSÓRIA QUE EMBASAM A COBRANÇA –

ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS -

RECONHECIMENTO DE OMISSÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO E COISA JULGADA SOBRE AS MATÉRIAS DEFENSIVAS DA EXCEPTIO – ALEGADA NULIDADE POR JULGAMENTO
ULTRA PETITA
– REJEIÇÃO –

OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Não há se falar em nulidade do aresto por julgamento
ultra petita
se o acolhimento dos primeiros embargos aclaratórios se deu a partir do acolhimento das teses aviadas nas contrarrazões do Agravo de Instrumento, que restaram omissas por ocasião do primeiro julgamento – qual seja, a existência de coisa julgada sobre as matérias defensivas aviadas em exceção de pré-executividade, que já haviam sido rejeitadas em sede de embargos à execução através de sentença cujos efeitos encontram-se preclusos.

2. Descabe a arguição de omissão na hipótese do inciso I do parágrafo único do art.1.022 do CPC/15 quando paradigma dito ignorado pelo aresto embargado não guarda qualquer correlação temática com a causa em julgamento.

3. O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

4. São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

5. Recurso rejeitado.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

LUTFI MIKHAEL FARAH NETO E OUTROS

EMBARGANTE(S):

ROBERTO MARSOLA FARIA DA COSTA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
LUTFI MIKHAEL FARAH NETO E OUTROS
contra o v. acórdão de ID. n. 216121657, que
acolheu por maioria embargos declaratórios manejados pelo exequente agravado, a fim de sanar a omissão apontada e, assim, reconhecer que as questões suscitadas em sede de
exceção de pré-executividade
– pagamento da
Nota Promissória n. 2013/05/08
– já se encontravam preclusas – porquanto já rejeitadas nos autos dos
Embargos à Execução
n. 1005322-65.2018.8.11.0003
opostos pela parte agravante e, por consequência, reformar o acórdão então embargado de ID. n. 182250684, para o fim de
negar provimento
ao Agravo de Instrumento.

Sustentam a nulidade do acórdão ora embargado ao argumento de que, ao concluir que
“a matéria defensiva acolhida pelo acórdão embargado já se encontrava preclusa, imperiosa a concessão de efeitos infringentes aos presentes aclaratórios para o fim de reformar o mencionado acórdão e negar provimento ao Agravo de Instrumento”
, o voto dessa relatora designada, que conduziu o resultado do aresto, se deu de forma
ultra petita
.

Explicam que das razões do agravo teria ficado claro que os agravantes, ora embargantes, suscitaram (i) a necessidade de reconhecimento da nulidade da execução em relação à NP n. 2013/05/08, conforme o art. 803, inciso I, do CPC/15; (ii) a consequente ausência de dilação probatória para se aferir tal questão; e (iii) a aplicabilidade a sanção do art. 940 do CC/2002, diante do adimplemento do título de crédito em questão.

Anotam que o agravado, ora embargado, pugnou pelo desprovimento do recurso, com a consequente revogação do efeito suspensivo concedido no arcabouço processual.

Registram que ao opor os primeiros embargos de declaração contra o acórdão que havia dado provimento ao Agravo de Instrumento, o agravado fez referência de forma subliminar ao instituto da coisa julgada, não fazendo menção à preclusão, haja vista que são institutos completamente distintos.

Afirmam que, diante disso, ao analisar pedido/tese não formulado(a), apreciando a causa para além dos argumentos defensivos formulados pelos agravados embargados, o voto vogal dessa relatora designada desobedeceu ao disposto nos artigos 141 e 492, ambos do CPC/15, os quais determinam que a decisão da lide deve se dar nos exatos limites que as partes traçaram no processo, restando, pois, configurada a nulidade do acórdão embargado.

Aduzem que a questão suscitada pelos agravantes nas razões do Agravo de Instrumento jamais se sujeita à preclusão, ou mesmo à coisa julgada material, haja vista a nulidade constitui matéria de ordem pública, podendo ser suscitada a qualquer momento e, inclusive de ofício.

Arguem também que o aresto embargado teria se revelado omisso nas hipóteses do inciso I do parágrafo único do art.1.022 e do inciso IV do §1o do art.489, ambos do CPC/15 – ou seja, inobservância da tese do
REsp repetitivo n. 1.388.972/SC
– haja vista que, embora o voto vencedor (1a Vogal) tenha citado como fundamento de seu posicionamento o disposto nos artigos 352, 353 e 355, todos do CC/2002 – segundo os quais a pessoa obrigada por dois ou mais débitos da mesma natureza, a um só credor, tem o direito de indicar a qual deles oferece pagamento, devendo, no caso de não indicação, considerar-se pagos os débitos mais antigos, ou, subsidiariamente, os mais onerosos – a norma desse último artigo (art. 355) não poderia ser aplicada, o medida em que o emitente executado identificou expressamente a nota promissória que fora por ele paga, qual seja, NP n. 2013/05/08.

Asseveram que, além de o referido título ter sido pago mais de 6 (seis) meses antes mesmo do ajuizamento da execução, sendo certo que se o embargado agravado abateu o valor desse pagamento em execução diversa desta, os executados embargantes não podem sofrer qualquer prejuízo sob tal fato.

Com tais argumentos, pugnam pela supressão da omissão apontada, a fim de se reconhecer que o pagamento realizado pelos embargantes se refere à NP n. 2013/05/08, devendo tal importância ser abatida no feito executivo originário, e não em execução diversa, tendo em vista que houve a devida e expressa identificação da parcela vencida (ano 2017).

Contrarrazões no ID. n. 221452659, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA DESIGNADA):

Da preliminar de nulidade do aresto embargado por julgamento
extra petita
.

Os executados agravantes suscitaram a nulidade do aresto embargado ao argumento de que ao analisar pedido/tese não formulado(a), apreciando a causa para além dos argumentos defensivos formulados pelos agravados embargados, o voto vogal dessa relatora designada desobedeceu ao disposto nos artigos 141 e 492, ambos do CPC/15, os quais determinam que a decisão da lide deve se dar nos exatos limites que as partes traçaram no processo.

No entanto, tal prefacial não pode ser acolhida.

Isto porque, ao contrário do alegam os executados agravantes, o fundamento para o acolhimento dos aclaratórios dos exequentes agravado – qual seja, o fato das teses recursais terem sido rejeitadas nos autos dos
Embargos à Execução no 1005322-65.2018.8.11.0003
por sentença já transitada em julgado, cujos efeitos preclusivos impedem a rediscussão das controvérsias recursais – não se deu
ex officio
, mas em atendimento aos contra-argumentos trazidos pela parte agravada nas suas contrarrazões.

Nesse sentido, basta uma simples leitura das contrarrazões para constatar que a tese da coisa julgada e da preclusão do respectivo julgamento. Senão vejamos (ID. n. 153076166 - Pág. 6/7):

Resta evidente, portanto, que o fundamento do voto condutor do aresto apenas acolheu os argumentos do agravado nas contrarrazões recursais.

Com isso, fica rejeitada a arguição de nulidade do acórdão por pretenso julgamento
ultra
ou
extra petita
.

Da alegada omissão.

Ainda nos termos do relato, os agravante afirmam que o aresto embargado teria se revelado omisso, nas hipóteses do inciso I do parágrafo único do art.1.022 e do inciso IV do §1o do art.489, ambos do CPC/15 – ou seja, inobservância da tese do
REsp repetitivo n. 1.388.972/SC
– haja vista que, embora o voto vencedor (1a Vogal) tenha citado como fundamento de seu posicionamento o disposto nos artigos 352, 353 e 355, todos do CC/2002, haja vista que a norma desse último artigo (art. 355) não poderia ser aplicada, à medida em que o emitente executado identificou expressamente a nota promissória que fora por ele paga, qual seja, NP n. 2013/05/08.

Ora, conforme cediço, de acordo com primeiro dispositivo legal invocado,
“Considera-se omissa a decisão que”
(parágrafo único do art.1.022),
“deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
”
.

Ocorre, todavia, que o paradigma do REsp n.
1.388.972/SC
, estranhamente citado como inobservado pelo aresto embargado, e que deu origem ao
Tema 953 do STJ
não guarda qualquer relação temática com as discussões travadas nos presentes autos.

Segundo consta, o referido precedente específico do STJ foi afetado como representativo de controvérsia repetitiva se propôs a discutir
“a possibilidade de cobrança de capitalização anual de juros independentemente de expressa pactuação entre as partes”
, tendo sido firmada a tese segundo a qual “
A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação.
”

Já a segunda hipótese de omissão suscitada nos aclaratórios, refere-se ao não enfrentamento de
“todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”
(art.489, §1o, inciso IV, do CPC/15).

No entanto, o fato é que em nenhum momento os embargantes expuseram ou indicaram qual exatamente a tese/argumento deixou de ser analisado pelo voto condutor do aresto.

Como se vê, portanto, o aresto
expôs de forma coesa, congruente, inteligível e com linguagem de fácil compreensão, as razões pelas quais se concluiu pela omissão do acórdão que havia dado provimento ao Agravo de Instrumento e, por consequência, pela manutenção da decisão singular agravada, que havia rejeitado a
exceção de pré-executividade
, haja vista que as matérias defensivas nela aviadas encontram-se preclusas, porquanto já rechaçadas em sede de embargos à execução opostos contra o mesmo feito executivo originário, por sentença já transitada em julgado.

Ocorre que o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Por fim, imperioso consignar que, segundo a orientação pacífica das Cortes Superiores que
“
os embargos declaratórios não se prestam
à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos
ou à correção de eventual error in judicando
.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.899.642/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024